Tribunal: TJDFT
Processo: 0716149-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: RAFAEL SAMPAIO XIMENES EMBARGADO: EDUARDO GONCALVES DA ROCHA CASTRO FILHO, LUIZA GUEDES PEREIRA DESPACHO EDUARDO GONÇALVES DA ROCHA FILHO e LUIZA GUEDES PEREIRA CASTRO requerem o levantamento da caução depositada (ID 51609856). Intimada, a parte contrária concordou com o requerimento e pediu também a suspensão do processo por 15 dias, sob a justificativa de as partes estarem em tratativas para transigirem sobre o feito (ID 52113509). Com relação à caução, considerando que foi dada para garantir eventual indenização em caso de reversão do pedido de despejo, e que esse pedido veio a perder o objeto no curso da demanda em razão da desocupação voluntária, possível seu levantamento pelo depositante. Autorizo, assim, a expedição de alvará do depósito IDs 45576879 e 45576880 ao depositante. Dê-se vista a EDUARDO GONÇALVES DA ROCHA FILHO e LUIZA GUEDES PEREIRA CASTRO, por 5 dias, do requerimento de suspensão do feito e para indicação dos dados bancários para efetivação da transferência (ID 52113509). Brasília, 5 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator